Tribunal: TJDFT
Processo: 0115311-31.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação civil pública. Termo de Acordo de Regime Especial – TARE. Crédito tributário. Remissão.
1 – O c. STF decidiu, em repercussão geral, que é constitucional lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais (tema 817).
2 – Reconhecida a constitucionalidade da lei distrital que concedeu remissão de créditos tributários decorrentes do regime implementado pelo Termo de Acordo de Regime Especial- TARE, não remanesce crédito tributário.
3 – Apelação não provida.